Tribunal: TJSP
Processo: 2020488-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Rediscussão da matéria – Caráter Infringente – Prequestionamento – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2020488-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO HENRIQUE NERI, são embargados RENATA DE OLIVEIRA
BASSETTO RUIZ e LETICIA ALVES PARAVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020488-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48451
2-et

COMARCA: SÃO PAULO – F.R. IPIRANGA 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): PAULO HENRIQUE NERI
EMBARGADO(S): RENATA DE OLIVEIRA BASSETTO RUIZ E OUTRA
VOTO No 48451
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
Rediscussão da matéria
Caráter
Infringente Prequestionamento Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 73/77, visando sanar omissão do julgado, ante o não cabimento do
agravo, pois a decisão agravada possui natureza de sentença e cabível
recurso de apelação.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das alegadas imperfeições, considerando cabível o recurso contra
a decisão agravada, pois prolatada em fase de cumprimento de sentença,
ao analisar alegação de nulidade de citação em impugnação.

E, como expressamente consignado no v.
acórdão embargado: “De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do
recurso, a r. decisão agravada foi proferida em sede de impugnação ao cumprimento
de sentença, portanto, impugnável por agravo de instrumento.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020488-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48451
3-et
Assim, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese dos embargantes, sendo certo que da forma como
lançado o recurso pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator